Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-52.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001929-52.2020.811.0007
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrido: JOSÉ FRANCISCO DOS REIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 112304984) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 103057964):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta somente tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja restituição.
Os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito. (RAC n° 1001929-52.2020.811.0007, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 108829961.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 186 do CC, ao argumento de inexistência de ato ilícito, porquanto firmado contrato com conformidade com a lei.
(ii) ao art. 595 do CC, ao argumento de validade do contrato firmado com pessoal analfabeta, mediante assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas.
Recurso tempestivo (id. 113588495).
Preparado (id. 113107450).
Intimados, as recorridas deixaram transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 117900468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste validade do contrato firmado com pessoal analfabeta, mediante assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do que dispõe o art. 595 do CC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com recente determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.943.178/CE (TEMA 1116), cuja controvérsia refere-se validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “(...) relativamente à suspensão de processos, entendo prudente determinar a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de segundo grau de jurisdição”, o que foi encampado pela Segunda Sessão do STJ (acórdão publicado no DJe de 17/11/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça